Tribunal: TJMT
Processo: 1049367-64.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049367-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENDEREÇO COM CEP - PERDAS E DANOS - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sentença recorrida.Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos artigos 11 e 489, ambos do CPC. Entretanto, o Código de Processo Civil não consagrou a necessidade de fundamentação exauriente, restando expresso que somente devem ser enfrentados os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, ou seja, não é obrigatório o enfrentamento de todos os argumentos, mas apenas daqueles que possam alterar a decisão judicial.

Não é necessária a apreciação pormenorizada de todas as teses levadas à apreciação judicial ou da demonstração da distinção da presente demanda com eventual jurisprudência colacionada aos autos, desde que a decisão analise a questão com base em fundamentos suficientes à manutenção da decisão atacada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema Repetitivo 1132 que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Apesar de constar endereço incompleto na correspondência, é possível verificar no documento o nome da pessoa jurídica, a numeração do imóvel e o CEP da rua, documentos necessários e suficientes para os Correios darem cumprimento a entrega da notificação extrajudicial.

Considerando que o endereço constante na correspondência, apesar de incompleto, é suficiente para a localização do destinatário, inclusive ocorrendo a efetiva notificação do devedor, não há que se falar em nulidade da notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CIRURGICA GONCALVES LTDA em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., após sentença proferida nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar”.

Em sentença, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do CPC c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor/apelado o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. A sentença ainda determinou expedição de ofício ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo. Consequentemente, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 210911671 a nulidade da sentença por violação ao Princípio da Fundamentação, sustentando a ausência de demonstração da distinção da presente demanda com a jurisprudência apresentada pelo apelante em sua contestação, acerca da notificação prévia do devedor fiduciário. No mérito, o devedor pugna pela improcedência das pretensões do Recorrido, determinando a restituição do bem ou valor equivalente a título de perdas e danos, alegando a ausência de notificação válida em razão da correspondência com endereço incompleto.

Contrarrazões sob o id. 210911677, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de busca e apreensão com pedido liminar” proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (autor/apelada) em desfavor de CIRURGICA GONCALVES LTDA. (requerida/apelante).

De início,

defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor da apelante, nos termos do art. 98, do CPC, tendo em vista a comprovada dificuldade financeira da pessoa jurídica, demonstrada através do extrato bancário dos últimos três meses (id. 212685668).

No que tange à preliminar suscitada no recurso, não há de se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sentença recorrida.

Importante destacar que a sentença analisou expressamente a notificação extrajudicial impugnada em sede de contestação, vejamos (id. 210911666).

"(...)
Passo a análise da preliminar por ausência de constituição em mora.

Denota-se que a notificação extrajudicial de id. 137739995- Pág 21/23 foi encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato.

Ora, caberia a parte requerida informar ao credor fiduciário alteração de endereço em caso de mudança ou fornecer no contrato, o endereço correto, portanto válida a notificação.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser endereçada a correspondência no endereço do contrato, o que foi efetivado.

“Tema 530/STJ: "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor."

Ademais, os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

Assim, remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.
(...)" - sic.

Não há dúvida de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos artigos 11 e 489, ambos do CPC. Entretanto, o Código de Processo Civil não consagrou a necessidade de fundamentação exauriente, restando expresso que somente devem ser enfrentados os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, ou seja, não é obrigatório o enfrentamento de todos os argumentos, mas apenas daqueles que possam alterar a decisão judicial.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 4. Este Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.
5. A reiteração dos fundamentos apresentados em outras insurgências manejadas pela parte, sem a demonstração efetiva do vício apontado, demonstra apenas o inconformismo com o deslinde da controvérsia, situação a qual não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, ainda mais para conferir ao julgado efeitos infringentes. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.706.668/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Dessa forma, não é necessária a apreciação pormenorizada de todas as teses levadas à apreciação judicial ou da demonstração da distinção da presente demanda com eventual jurisprudência colacionada aos autos, desde que a decisão analise a questão com base em fundamentos suficientes à manutenção da decisão atacada, que é o caso dos autos.

Logo, afasto a preliminar em exame.

Quanto ao mérito, o apelante pugna pela improcedência das pretensões do Recorrido, determinando a restituição do bem ou valor equivalente a título de perdas e danos, alegando a ausência de notificação válida em razão da correspondência com endereço incompleto.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema Repetitivo 1132 que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Esse é o caso dos autos, pois, apesar de constar endereço incompleto na correspondência (id. 210910338, fl. 23), é possível verificar no documento o nome da pessoa jurídica, a numeração do imóvel e o CEP da rua, documentos necessários e suficientes para os Correios darem cumprimento a entrega da notificação extrajudicial.

Nesse sentido vem decidindo de forma uníssona esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Nestes termos, considerando que o endereço constante na correspondência, apesar de incompleto, é suficiente para a localização do destinatário, inclusive ocorrendo a efetiva notificação do devedor, não há que se falar em nulidade da notificação extrajudicial.

Por consequência, e considerando a improcedência do pedido inicial, a indenização por perdas e danos deve ser improcedente, como bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau, a teor do que dispõe o artigo 3
º
, §6
º
, do Decreto-Lei 911/1969, não merecendo a reparos na sentença, também neste ponto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 20%, respeitando-se o benefício da gratuidade de justiça deferido.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024